Tribunal: TJBA
Processo: 8005908-10.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005908-10.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s): ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, TARCIO VITOR MORENO RAMOS APELADO: AILTON DE MELO ROCHA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VALENÇA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidente do Trabalho da Comarca de Valença/BA, que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de interesse de agir. 2. A execução fiscal foi ajuizada em 21/11/2024, visando à cobrança de créditos tributários no valor de R$ 4.620,70 (quatro mil, seiscentos e vinte reais e setenta centavos), sem que o ente municipal tenha previamente adotado medidas administrativas ou extrajudiciais de cobrança. II. Questão em discussão 3. Discute-se se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, proposta sem a adoção prévia de medidas administrativas de cobrança e sem o protesto da dívida ativa, diante da ausência de interesse de agir e à luz da recente orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput), desde que respeitada a competência de cada ente federado. 5. O referido precedente também determinou que o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e do protesto da certidão de dívida ativa, salvo comprovada inadequação dessas medidas. 6. O Conselho Nacional de Justiça, em consonância com a tese vinculante do STF, editou a Resolução nº 547/2024, estabelecendo o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais e determinando a extinção das demandas abaixo desse montante quando ausentes providências extrajudiciais prévias. 7. No caso concreto, o crédito tributário exequendo é inferior ao limite estabelecido e o Município não comprovou a realização de tentativas administrativas de cobrança nem o protesto da dívida, configurando a ausência de interesse processual. 8. A manutenção da sentença encontra respaldo na nova orientação jurisprudencial do STF e na política pública de racionalização processual, que visa à eficiência da administração e à redução da litigiosidade desnecessária. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, quando não demonstradas tentativas prévias de cobrança administrativa ou protesto da dívida ativa, caracterizando ausência de interesse de agir, conforme Tema 1.184/STF e Resolução CNJ nº 547/2024.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8005908-10.2024.8.05.0271, sendo Apelante o MUNICIPIO DE VALENCA e Apelado AILTON DE MELO ROCHA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência do interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, _____de _____________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A)